Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704626-78.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DAVID DE LIMA CARVALHO AGRAVADO: PRIDE ONE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO DAVID DE LIMA CARVALHO contra decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA proposta em desfavor de PRIDE ONE CORRESPONDENTE BANCÁRIA LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o reparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 68720886 indeferiu a gratuidade de justiça para fins recursais e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 69315655. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator